Tribunal: TJDFT
Processo: 0730192-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730192-68.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: TEREZA POZZETI AGRAVADO: NEJO FIRMINO DOS SANTOS, VANDERLEI AQUINO NASCIMENTO, FRANCISCO FIRMINO BELO D E C I S Ã O TEREZA POZZETI interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 29302216. A Embargante reafirma, em suma, os fundamentos do Agravo de Instrumento e requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para “reconhecer a necessidade de expedição de mandado de averiguação e citação, conforme requerido à petição de agravo”. Em contrarrazões, os Embargados sustentam que o recurso traduz mero inconformismo com a decisão e pugnam por seu desprovimento. É o relatório. Decido. Não se divisa na decisão agravada nenhum vício passível de superação mediante embargos declaratórios. Consoante explanado, decisão sobre produção de provas não é agravável e, no plano da cognição sumária, não se vislumbra a legitimidade ad causam dos Embargados NEJO FIRMINO DOS SANTOS e RAIMUNDO BEZERRA NETO. Em verdade, a Embargante discorda da solução jurídica adotada e pretende rediscuti-la, o que denota o descabimento da via recursal manejada, cujo escopo é eminentemente integrativo. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: “OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016)” Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília – DF, 30 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator